Tribunal: TJDFT
Processo: 0707351-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707351-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. sentença (ID 38502497) que, nos autos de mandado de segurança impetrado por LMG LASERS - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, concedeu parcialmente a segurança, para afastar a cobrança dos valores relativos ao DIFAL/ICMS decorrentes de operações realizadas pela impetrante até o final do exercício financeiro de 2022, além de declarar o direito dela à compensação ou restituição dos valores recolhidos a partir da impetração do mandamus, nos seguintes termos (ID 38502497 – Pág. 12-14): “Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao ICMS Difal decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMSDifal, situados no Distrito Federal, devendo incidir a partir da impetração do presente mandado de segurança até o final do exercício de 2022, também que se abstenha de aplicar à sociedade empresária impetrante quaisquer espécies de sanção em decorrência do não recolhimento do ICMS Difal. DECLARO o direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos a partir da impetração deste Mandamus, em atenção ao disposto nas Súmulas 269 e 271 do colendo STF. Observa-se, todavia, que o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Processo 0706978-14.2022.8.07.0000, atendeu o pedido do Distrito Federal e sustou os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto, a saber: “(...) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. (...) (PA SEI 6219/2022 - ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA - SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL - PROCESSO: 0706978- 14.2022.8.07.000024.02.2021 – 11/04/2022).” Em razão da determinação acima, SUSPENDO OS EFEITOS DESTA SENTENÇA até decisão ulterior a ser proferida nos autos do PA SEI 6219/2022 - ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA - SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL – PROCESSO n.o 0706978- 14.2022.8.07.000024.02.2021 – 11/04/2022. Comuniquem-se à autoridade coatora e ao Distrito Federal, na forma do art. 13 da Lei n.o 12.016/09. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC/2015. Sem condenação em honorários advocatícios por força de previsão legal (artigo 25 da Lei n.o 12.016/2009). Sentença submetida a segundo grau de jurisdição obrigatório (Lei n.o 12.016/09, art. 14, § 1o). Declaro resolvido o mérito, com apoio no artigo 487, inciso I, do CPC. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Expeça-se o Alvará à parte impetrante dos valores depositados nos autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração pela impetrante em face da r. sentença (ID 38502501), esses foram rejeitados (ID 38502503). Nas razões recursais (ID 38502509), o Distrito Federal informa que a Presidência do TJDFT, no bojo da SS n° 0706978-14.2022.8.07.0000, suspendeu os efeitos das decisões liminares que vêm afastando a cobrança do DIFAL do ICMS no Distrito Federal ao longo do exercício financeiro de 2022. Afirma, preliminarmente, que a segurança não poderia ter sido concedida, porquanto a legitimidade para questionar a cobrança do DIFAL/ICMS deve obedecer ao art. 166 do CTN, que condiciona a restituição do tributo à comprovação da ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou. No mérito, assevera que a regulamentação do DIFAL do ICMS pela LC n° 190/2022 não atrai a incidência da anterioridade constitucional, ao argumento de que: (a) a Lei Complementar n° 190/2022 meramente regula a matéria do ICMS/DIFAL, sem instituir ou majorar tributo, o qual já fora instituído pela Lei Distrital n° 5.546/2015; (b) o STF, no julgamento do Tema 1.093, não anulou a lei distrital ordinária que ampara a cobrança do ICMS/DIFAL, mas apenas suspendeu sua eficácia até edição de lei complementar federal, sem afastar sua validade; e (c) o art. 3o da Lei Complementar n° 190/2022, ao prever incidência da anterioridade nonagesimal à cobrança, é inconstitucional. Aduz que a LC n° 190/2022, pela sua própria natureza de lei complementar, apenas estabelece normas gerais, não instituindo nem majorando tributo. Destaca que, com a edição da LC n° 190/2022, não há surpresa, aumento de alíquota, alteração da base de cálculo ou qualquer circunstância que altere a situação do contribuinte, razão pela qual não há que se falar em incidência do princípio da anterioridade. Defende que o c. STF deixou claro que o imposto já fora instituído pela norma distrital, a qual é constitucional, mas seus efeitos foram suspensos até a edição de lei complementar que regulasse as normais gerais sobre o tema. Por essa razão, entende que a cobrança do DIFAL/ICMS é possível desde a data de entrada em vigor da LC n° 190/2022. Requer, liminarmente, que o recurso seja recebido no duplo efeito, “a fim de se evitar prejuízos aos cofres públicos” (ID 38502509 – pág. 23), e, no mérito, a reforma da r. sentença, para denegar a ordem. Sem preparo, em razão da isenção legal do Ente Público (art. 1.007, § 1°, do CPC). Contrarrazões da apelada (ID 38502538), pelo não provimento do recurso. Na petição de ID 30502530, a recorrida “requer a intimação da Autoridade Coatora para que emita a guia correspondente ao pagamento do ICMS-Difal (competência maio/2022) sem a imposição de qualquer penalidade”, ao argumento de que, “dentro do prazo legal de 30 dias a contar da ocorrência do fato gerador, a Impetrante efetuou o depósito do montante integral do tributo devido, com amparo no art. 151, II, do CTN”. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 1.012 do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Uma delas está prevista no art. 14, § 3o, da Lei n° 12.016/2009, que estabelece que “A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar”. Por outro lado, é cediço que, de acordo com o disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se: “Art. 1.012. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Ocorre que, no caso vertente, não vislumbro o interesse recursal do pedido liminar do apelante. De fato, observa-se que, embora a r. sentença tenha concedido parcialmente a segurança, o d. magistrado suspendeu expressamente os efeitos do decisum, nos seguintes termos: “Em razão da determinação acima, SUSPENDO OS EFEITOS DESTA SENTENÇA até decisão ulterior a ser proferida nos autos do PA SEI 6219/2022 - ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA - SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL – PROCESSO n.o 0706978- 14.2022.8.07.000024.02.2021 – 11/04/2022” (ID 38502497 – Pág. 13 – grifo do original). Assim, a suspensão dos efeitos da r. sentença já foi determinada pelo próprio Juízo a quo, o que impossibilita a execução provisória do decisum, inexistindo interesse recursal do Ente Público nesse ponto. Nada a prover, portanto, nesse sentido. Ademais, quanto ao pedido da apelada (ID 30502530) de “intimação da Autoridade Coatora para que emita a guia correspondente ao pagamento do ICMS-Difal (competência maio/2022) sem a imposição de qualquer penalidade”, ao argumento de que, “dentro do prazo legal de 30 dias a contar da ocorrência do fato gerador, a Impetrante efetuou o depósito do montante integral do tributo devido, com amparo no art. 151, II, do CTN”, esse não merece prosperar. Com efeito, no bojo da Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000, pleiteada pelo Distrito Federal, o então Presidente deste eg. TJDFT, em. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, em 11/3/2022, deferiu o pedido, que visava à suspensão de medidas liminares proferidas em mandados de segurança, nas quais os nobres magistrados determinaram a suspensão, durante todo o exercício de 2022, da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) do ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas impetrantes aos seus consumidores não contribuintes desse imposto (ID 33372852 da SS n° 0706978-14.2022.8.07.0000). Posteriormente, em 11/4/2022, Sua Excelência deferiu o pedido de extensão da decisão anterior, “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto” (ID 34294680 da SS n° 0706978-14.2022.8.07.0000 – grifou-se). Observa-se, assim, que a mencionada decisão da Presidência sustou os efeitos de qualquer provimento judicial que tenha por objeto a suspensão da exigibilidade, no exercício de 2022, de créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas aos seus consumidores não contribuintes do imposto. Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a apelada, o crédito tributário discutido não estava suspenso, de modo que não há que se falar em afastamento de penalidade aplicada em razão da mora. Frise-se que o próprio magistrado de origem esclareceu, na r. sentença, que “a incidência do art. 151, II, do CTN, volta-se aos créditos tributários já constituídos, ou seja, de forma diversa a analisada nos autos, considerando que a medida pretendida destina-se a obstar a própria cobrança da exação fiscal, motivo pelo qual a sua incidência não ocorre automaticamente, tratando-se, em verdade, para essas situações, de aplicação analógica, quando ausente os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, a afastar a incidência do art. 151, IV do CTN, o que não ocorreu na presente hipótese” (ID 38502497 – Pág. 11-12). Assim, indefiro o pedido. Por se tratar de mandado de segurança, com fulcro no art. 12 da Lei n° 12.016/2009, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para o julgamento da apelação e da remessa necessária. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora